Tribunal: TJDFT
Processo: 0714011-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714011-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JACQUES AUGUSTO BERNARDES JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa. Nos crimes da mesma espécie – roubo circunstanciado -, mas cometidos contra vítimas diversas, em condições de tempo e lugar também diversos – nove crimes no interregno de um mês -, sem unidade de desígnios e não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com o delito antecedente, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva, que merece punição mais severa e não o benefício do art. 71 do CP. Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando, em síntese, que os crimes cometidos pelo recorrente ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi correspondentes. Defende estarem presentes os elementos objetivo e subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva de todos os nove crimes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Os crimes foram cometidos contra vítimas diferentes, em locais e datas diversos. E, embora alguns tenham sido em datas próximas, não houve liame entre os nove crimes, que foram cometidos de forma independente e autônoma. Ao cometer o roubo posterior, o agravante não se aproveitou das mesmas oportunidades ou relações decorrentes do delito antecedente. Não houve unidade de desígnios. As condenações - por nove crimes de roubo circunstanciado, cometidos no interregno de um mês - evidenciam habitualidade e reiteração criminosa. Considerando a motivação autônoma de cada crime e que o subsequente não decorreu do crime antecedente, nem revelou sucessão circunstancial de atos, mas ações distintas e independentes, não se reconhece continuidade delitiva, mas reiteração criminosa, que merece punição mais severa e não o benefício do art. 71 do CP (ID 36908265). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023